Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-35.2015.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002310-35.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SANNA GONZAGA - CPF: 039.816.951-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002310-35.2015.8.11.0013

RECORRENTE: DANIEL SANNA GONZAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SUA DEFESA TÉCNICA – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A revogação da suspensão condicional do processo penal [art. 89 da Lei n. 9.099/95] ante o descumprimento de condições facultativas [art. 89, § 4o] demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” [N.U 0006188-31.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002310-35.2015.8.11.0013

RECORRENTE: DANIEL SANNA GONZAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de
Daniel Sanna Gonzaga
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que revogou a suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento das condições estabelecidas.

Sustenta que a revogação do benefício se deu sem a prévia intimação do acusado [e da defesa técnica] para justificar o descumprimento das condições acordadas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual almeja seja restabelecido o benefício, a fim de que seja intimado
“para que justifique eventual descumprimento das condições que lhe foram impostas”
.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002310-35.2015.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DANIEL SANNA GONZAGA foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 14/10/2014, ter conduzido
“veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica a fls. 19), sem possuir permissão ou habilitação”.

A denúncia foi recebida em 7/1/2016.

Na audiência realizada em 25/4/2018, foi proposta a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 [dois] anos, mediante o cumprimento dos seguintes termos:

“
1)
proibição de prática de nova infração penal (crime e contravenção penal);
2)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 30 [trinta] dias sem prévia autorização do juiz;
3)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestral, para informar e justificar suas atividades, ocasião em que deverá atualizar seus endereços residenciais e laborais, assim como o telefone. Deverá comparecer nos meses de julho/2018, outubro/2018, janeiro/2019, abril/2019, julho/2019, outubro/2019, janeiro/2020 e abril/2020;
4)
manter comportamento socialmente adequado, com a proibição de frequentar locais em que há o consumo imoderado de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, ressalvados os ambientes familiares;
5)
participar de palestra/exposição de vídeo na Sede da Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda/MT;
6)
deverá o acusado efetuar o pagamento da prestação pecuniária, consistente na importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que o valor será pago em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) cada, com vencimentos em: 25/5/2018, 25/6/2018, 25/7/2018, 25/8/2018, 25/9/2018 e 25/10/2018, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT [...]”.

Na oportunidade, o acusado aceitou a proposta, bem como ficou ciente de que o não cumprimento das condições alhures implicaria na revogação do benefício e na continuidade do processo.

Em 7/7/2020, o juízo de origem revogou [a pedido do Ministério Público] a suspensão condicional do processo, porque
“o acusado efetuou parcialmente o pagamento da prestação pecuária, e deixou de comparecer em juízo, indo somente uma vez, descumprindo, assim, os itens “D” e “G” da proposta ministerial
”, determinando o regular processamento do feito.

A sua vez, a Defensoria Pública busca anular a decisão revogatória do benefício sob a alegação de ausência de intimação prévia do acusado e de sua defesa para justificar o descumprimento das condições impostas.

Com razão.

In casu
, ao acusado e a sua defesa técnica não lhes foi dada a oportunidade de justificar o descumprimento do benefício, de modo que a revogação, nessas circunstâncias, constituiu afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, além do devido processo legal.

Na hipótese, a revogação do sursis processual se operou nos termos do art. 89, § 4o, da Lei n. 9.099/95,
in verbis:

“Art. 89 [...]

§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Na lição de Roberto Delmanto, Delmanto Junior e Fabio Machado
[1]
, são duas as hipóteses de revogação facultativa:

“1) o acusado vem a ser processado por contravenção penal (deve haver denúncia recebida); ou 2)
descumpre qualquer outra condição imposta.
É evidente que, se apresentar justificativa plausível, o juiz não deverá revogar o benefício. É necessário, antes de qualquer decisão, que o juiz intime o acusado e seu defensor para se manifestarem sobre o ocorrido ou intimá-los para uma audiência, ocasião em que poderá verificar o que ocorreu e decidir com mais acerto”.

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ trilha no sentido de ser imprescindível a intimação do acusado antes de ser revogado o benefício,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE OU DE SUA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal." (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei).

III - Em outra vertente, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Precedentes.

IV - In casu, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do sursis processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa
.
[...] (HC n. 543.784/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

E não destoa do entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FACULTATIVAS – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR – NULIDADE – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da suspensão condicional do processo penal [art. 89 da Lei n. 9.099/95] ante o descumprimento de condições facultativas [art. 89, § 4o] demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido. (N.U 0006188-31.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor do acusado, a fim de anular a revogação da suspensão condicional do processo, determinando-se a prévia intimação do acusado e da defesa para manifestação acerca dos motivos que deram causa ao descumprimento das condições acordadas.

É como voto.

[1]
LEIS PENAIS ESPECIAIS COMENTADAS. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022